Tribunal: TJMT
Processo: 0014697-70.2019.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014697-70.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ALVES DO AMARAL - CPF: 781.230.548-15 (APELANTE), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RIBEIRO DO AMARAL - CPF: 181.370.161-04 (APELANTE), VANE COMERCIAL DE AUTOS E PECAS LTDA - CNPJ: 55.207.443/0001-40 (APELADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), NILVO MACHADO - CPF: 793.324.551-04 (APELADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. RECONVENÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ANACRONISMO DOCUMENTAL. NULIDADE ABSOLUTA. INAPLICABILIDADE DA CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de reconvenção, declarou a nulidade absoluta de Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel rural, lavrada no 3º Tabelionato de Notas de Rondonópolis/MT, sob o fundamento de que o instrumento foi confeccionado com data retroativa, mediante utilização de procuração revogada e documentos pessoais expedidos anos após a data do suposto ato notarial, configurando falsidade ideológica estrutural.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se as anomalias verificadas na escritura pública — consistentes no anacronismo de documentos pessoais utilizados na lavratura, na divergência do Número de Imóvel na Receita Federal (NIRF), na ausência de arquivamento dos documentos fiscais obrigatórios e na utilização de procuração previamente revogada — configuram meras irregularidades formais ou vícios de nulidade absoluta aptos a fulminar o ato notarial; (ii) saber se a presunção de fé pública da escritura pública e a alegada boa-fé dos adquirentes são suficientes para afastar o reconhecimento da nulidade; e (iii) saber se é aplicável, na espécie, o instituto da conversão substancial do negócio jurídico, previsto no art. 170 do Código Civil, de modo a preservar o ato nulo como promessa de compra e venda.

III. Razões de decidir

3.

A presunção de veracidade da escritura pública, prevista no art. 215 do Código Civil, é relativa (
juris tantum
) e cede diante de prova robusta e inequívoca de fraude. No caso, o anacronismo documental — consistente na utilização, para lavratura de ato supostamente datado de 2011, de Carteira Profissional da OAB/MT expedida em 2014 e de comprovante de residência processado em 2015 — constitui prova material irrefutável de que a escritura foi confeccionada com data retroativa, configurando falsidade ideológica.

4.

A alegação de boa-fé dos adquirentes é incompatível com o contexto probatório dos autos. Os próprios titulares dos documentos anacrônicos não poderiam ignorar que os utilizavam para a prática de ato com data retroativa, revelando, no mínimo, conluio por anuência consciente, o que afasta definitivamente a condição de terceiros de boa-fé. A responsabilidade do notário por eventuais falhas não exclui a dos interessados que apresentam documentos para a prática de ato ilícito.

5.

A divergência do NIRF constante da escritura — que faz referência a imóvel diverso, de outro proprietário e com área distinta —, somada à ausência de arquivamento dos documentos fiscais obrigatórios (ITBI, CCIR, ITR e certidões) e à manipulação das averbações na procuração utilizada, compõe quadro probatório convergente e inequívoco de simulação fraudulenta, que atenta contra a ordem pública e frauda lei imperativa, atraindo a incidência dos incisos VI e VII do art. 166 do Código Civil.

6.

O negócio jurídico nulo, nos termos dos arts. 168 e 169 do Código Civil, não é suscetível de confirmação, não convalesce pelo decurso do tempo e seus vícios não podem ser supridos pelo juiz, sequer a requerimento das partes. A declaração de nulidade opera efeitos
ex tunc
, retroagindo à data de formação do ato para fulminar todos os efeitos dele decorrentes.

7.

A conversão substancial do negócio jurídico, fundada no art. 170 do Código Civil, pressupõe que a invalidade decorra de vício que não contamine a vontade lícita e real das partes, sendo inaplicável quando a nulidade emana de fraude estrutural que macula a própria causa e o objeto do negócio. Admitir a conversão, na espécie, equivaleria a chancelar o ardil, premiando os agentes da fraude com a obtenção de contrato preliminar de compra e venda, o que o ordenamento jurídico não tolera.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Apelação Cível desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da escritura pública é relativa e cede diante de prova material robusta de falsidade ideológica, notadamente quando evidenciado o anacronismo de documentos pessoais utilizados na lavratura do ato, configurando nulidade absoluta nos termos do art. 166, VI e VII, do Código Civil. 2. A boa-fé dos adquirentes não pode ser reconhecida quando os próprios titulares dos documentos utilizados na prática do ato ilícito são os beneficiários do negócio fraudulento. 3. O instituto da conversão substancial do negócio jurídico (art. 170, CC) é inaplicável quando a nulidade não decorre de mero vício de forma, mas de fraude estrutural que contamina a causa, o objeto e a própria manifestação de vontade das partes."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 166, VI e VII; 168, parágrafo único; 169; 170 e 215; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.368.960/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 07.06.2016; STJ, REsp nº 1.582.388/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 03.12.2019; TJ-MT, AI nº 1011754-41.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.08.2020; TJ-MT, AC nº 00008343920138110107, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
LUIZ CARLOS ALVES DO AMARAL
e
MARIA APARECIDA RIBEIRO DO AMARAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
VANE COMERCIAL DE AUTOS E PEÇAS LTDA
e
NILVO MACHADO
, que julgou procedente a reconvenção e declarou a nulidade absoluta da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Livro nº 167, fls. 096/097vº, do 3º Tabelionato de Notas de Rondonópolis/MT, bem como de todos os atos dela decorrentes, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformados, os apelantes interpõem o presente recurso, alegando que a sentença incorreu em
error in judicando
ao declarar a nulidade absoluta da escritura pública, desconsiderando a boa-fé dos adquirentes e o justo título de que são portadores.

Sustentam que a escritura pública é dotada de fé pública e presunção de veracidade, tanto em sua formação quanto nos fatos que o serventuário atesta terem ocorrido em sua presença, de modo que a prova da falsidade deve ser contundente e diretamente imputável às partes envolvidas, e não meramente circunstancial ou relacionada a falhas cartorárias.

Defendem que os "indícios" apontados pela sentença — documentos anacrônicos, divergência no NIRF, ausência de arquivamento de documentos essenciais e histórico irregular da tabeliã — embora possam indicar irregularidades no âmbito da serventia extrajudicial ou por parte da vendedora, não constituem prova irrefutável de que os apelantes agiram de má-fé ou participaram ativamente de esquema fraudulento.

Afirmam que a responsabilidade pela verificação da autenticidade dos documentos e pela conformidade com as exigências legais no momento da lavratura da escritura recai sobre o tabelião, dotado de fé pública, e não sobre o comprador de boa-fé.

Argumentam que adquiriram o imóvel com justo título, em conformidade com o que lhes foi apresentado pelo tabelionato à época, cumprindo todas as formalidades legais exigidas para a validade do negócio jurídico, conforme o art. 104 do Código Civil. Sustentam que a ausência de registro imediato não decorreu de má-fé, mas de exigência técnica — o georreferenciamento — que demandou tempo para ser cumprida.

Sustentam que a decisão violou os princípios da segurança jurídica e do direito fundamental de propriedade garantido pelo art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal e, subsidiariamente, pleiteiam a aplicação do art. 170 do Código Civil (conversão substancial do negócio jurídico), argumentando que, ainda que se mantenha a anulação da escritura pública por vício de forma ou irregularidade notarial, tal fato não teria o condão de extinguir o negócio jurídico de compra e venda celebrado entre as partes, o qual deveria subsistir como promessa de compra e venda ou contrato preliminar.

Defendem que ficou incontroverso ter havido uma cadeia de transmissão, com outorga de procuração pública pela Vane Comercial, substabelecimento aos apelantes, pagamento e quitação. Sustentam que a anulação da escritura não apaga o fato de ter havido manifestação de vontade, acordo de preço, objeto e consenso, elementos que deveriam ser preservados mediante conversão do instrumento público em instrumento particular.

Assim, pleiteiam o provimento do recurso mediante a reforma integral da sentença, julgando-se improcedente a reconvenção e reconhecendo-se a validade da escritura pública, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Em contrarrazões (id. 343423372), a apelada
Vane Comercial De Autos E Peças Ltda
pugna pelo desprovimento do recurso eis que a sentença se encontra em perfeita consonância com a legislação aplicável e com as robustas provas coligidas aos autos. Afirma que, ao contrário do que buscam fazer crer os apelantes, a nulidade da escritura pública não se baseou em "meros indícios", mas sim em um conjunto de elementos materiais e temporais que, de forma inequívoca, comprovam a fraude e a falsidade ideológica do documento.

Reitera e aprofunda os argumentos quanto às inconsistências temporais e anacronismo dos documentos, destacando que a Carteira Profissional da OAB/MT de um dos autores, supostamente apresentada no ato de lavratura em 2011, somente foi expedida em 29 de abril de 2014. Da mesma forma, o comprovante de residência da UNIMED possui data de vencimento em 20 de janeiro de 2016. Afirma ser "factualmente impossível que um documento tenha sido utilizado em um ato notarial três anos antes de sua própria.

Quanto à utilização de procuração revogada e inconsistências nas averbações, a recorrida demonstra que a promessa de compra e venda original, firmada em 30/10/2010 com José Rodrigues Silva e Henrique Medeiros da Cruz, possuía cláusula resolutiva expressa e que, devido ao inadimplemento integral, o contrato foi automaticamente rescindido em 30/10/2011, perdendo a procuração sua validade/eficácia, sendo formalmente revogada em 01/08/2012.

Apresenta traslado da procuração emitido em 02/10/2015 que atestava não ter sido utilizada até aquela data e já constava a averbação de sua revogação em 01/08/2012. Contudo, afirma que a procuração apresentada pelos apelantes (datada de 2019) misteriosamente inclui averbação de "utilização" da procuração em 2011, após sua revogação e depois do traslado de 2015 que atestava sua não utilização. Indaga qual o motivo para se substabelecer procuração em 2012 aos reconvindos se eles já tivessem, de fato, adquirido a área por escritura pública em 2011.

Sobre a divergência no NIRF, sustenta que a escritura pública faz menção ao NIRF 5.457.733-0, que não corresponde ao imóvel objeto da matrícula 14.073. Demonstra que este número pertence a uma "FAZENDA SANTA LUCIA II" de propriedade de Elpenor Veloso De Araujo, com área de 5.676,8 ha. O NIRF correto do imóvel de propriedade da apelada é 8.565.194-0, "FAZENDA CRISTAL", com área de 2.345,0 ha.

Quanto à ausência de documentos essenciais arquivados no cartório e inexistência de DOI, afirma que a escritura deveria ter sido instruída e arquivada com diversos documentos essenciais, como ITBI, CCIR, ITR e certidões. Em relação ao histórico da tabeliã responsável e ausência de selos da escritura/registro no CEI, sustenta que a tabeliã Tereza de Lurdes Garcia Xavier foi afastada do cartório em 2018 por diversas irregularidades e fraudes, incluindo lavratura de escritura pública com base em procuração falsa.

A recorrida argumenta que a correta aplicação do direito conduz à nulidade absoluta, não se tratando de anulabilidade (vício de consentimento, como dolo), que seria passível de prazo decadencial de 4 anos (art. 178, II, CC) e, afirmando inexistir boa-fé no caso concreto, pois as falhas apontadas na escritura são tão elementares e flagrantes que denotam conluio ou, no mínimo, ciência da irregularidade.

Sobre a inaplicabilidade da conversão do negócio jurídico (art. 170 CC), sustenta que a nulidade não decorre de mero vício formal passível de conversão, inexistindo elemento volitivo, mas sim em razão de fraude e falsidade ideológica profunda e estrutural, que atingiu os elementos essenciais do ato. A escritura foi declarada nula porque foi forjada, com datas retroativas, informações falsas e baseada em procuração sem eficácia. Um ato gerado por fraude tão grave não pode ser "convertido" em outro negócio jurídico, pois a origem da manifestação de vontade é fraudulenta e inexistente em termos jurídicos válidos para a apelada.

Ao final, requer o desprovimento ao recurso de apelação, com integral manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que
“A presunção de legitimidade dos atos públicos é relativa e cede diante de prova robusta em sentido contrário, o que se verifica na espécie. Os elementos coligidos demonstram, com suficiente grau de certeza, que o título apresentado pelos autores não se reveste da higidez necessária para produzir efeitos jurídicos válidos, justificando, portanto, o reconhecimento de sua nulidade absoluta”.
Concluindo, ainda, que
“Por outro lado, merece destaque que a solução adotada pelo juízo de origem atende não apenas ao interesse das partes, mas, também, ao interesse público inerente à causa, especialmente no que se refere à preservação da fé pública notarial e da confiabilidade dos registros imobiliários. A manutenção de título maculado por indícios consistentes de fraude comprometeria a segurança jurídica e a estabilidade das relações patrimoniais” – Sic.
Id. 373295354
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o apelo se mostra formalmente em ordem e preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos necessários ao seu conhecimento. O recurso é
cabível
, porquanto interposto em face de sentença, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, enquanto a
legitimidade
e o
interesse recursal
são manifestos, porquanto os apelantes figuram como parte vencida na reconvenção, tendo a sentença lhes imposto gravame ao declarar a nulidade do título de propriedade que ostentavam.

A
tempestividade
do apelo igualmente se constata e o preparo foi devidamente recolhido, atendendo à exigência do artigo 1.007 do Diploma Processual Civil.

Posto isso,
conheço do recurso de apelação
, porquanto preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, e passo à análise de seu mérito.

A matéria devolvida a esta Corte de Justiça, por força do recurso de apelação interposto, versa sobre a validade de uma escritura pública de compra e venda de imóvel rural, a qual foi declarada absolutamente nula pela sentença de primeiro grau, em sede de reconvenção, ao reconhecer a existência de fraude em sua constituição.

Os apelantes, em sua insurgência, erigem como principal ponto de sua defesa a presunção de veracidade e a fé pública inerentes aos atos notariais, sustentando que eventuais irregularidades não lhes podem ser imputadas, pois teriam agido sob o manto da boa-fé. Subsidiariamente, invocam o princípio da conservação dos negócios jurídicos, pleiteando a conversão do ato nulo em promessa de compra e venda.

Pois bem.

Os apelantes ajuizaram ação anulatória sustentando que adquiriram da empresa
VANE COMERCIAL
, em
22 de junho de 2011
, por escritura pública de compra e venda,
um imóvel rural de aproximadamente 2.345 hectares, registrado sob matrícula nº 14.073 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
. Alegaram que não procederam ao registro imediato do título em razão da necessidade de georreferenciamento do imóvel.

Afirmam que, ao concluir o georreferenciamento e proceder ao registro, foram surpreendidos com a averbação R-13-M-14.073, protocolo nº 156.558, de 25 de maio de 2015, onde
Vane Comercial,
ora apelada, teria se comprometido a vender ao corréu
Nilvo Machado
uma área de 800 hectares, parte integrante da mesma matrícula nº 14.073, razão pela qual sustentaram a ocorrência de
duplicidade de alienação e requereram o cancelamento do registro posterior
.

A inicial foi recebida, pelo Juízo

a quo,
ocasião em que foi deferida parcialmente a tutela de urgência para a devida averbação sobre a existência da ação às margens da matrícula nº 14.073.

Em contestação com pedido de reconvenção, a ora apelada
Vane Comercial
refutou categoricamente ter vendido o imóvel aos autores, qualificando a escritura pública por eles apresentada como
documento fraudulento
, ao argumento de que
firmou promessa de compra e venda em 30 de outubro de 2010 com José Rodrigues Silva e Henrique Medeiros da Cruz
, outorgando-lhes procuração pública no mesmo ato, com cláusula resolutiva expressa e, em razão do inadimplemento integral das obrigações pelos promitentes compradores, o contrato foi automaticamente rescindido em 30 de outubro de 2011, perdendo eficácia a procuração, que foi formalmente revogada em 01 de agosto de 2012.

A reconvenção trouxe conjunto probatório demonstrando que a escritura pública apresentada pelos autores continha graves vícios materiais e temporais, incluindo: a) Carteira Profissional da OAB/MT expedida em 29 de abril de 2014 para ato supostamente lavrado em 2011; b) comprovante de residência da UNIMED processado em 19 de dezembro de 2015 para ato de 2011; c) divergência no Número de Imóvel na Receita Federal (NIRF), constando na escritura o nº 5.457.733-0, quando o correto seria 8.565.194-0; d)

ausência de arquivamento no cartório de documentos essenciais como ITBI, CCIR, ITR e certidões; e) utilização de procuração sem eficácia e posteriormente revogada.

A reconvinte demonstrou ainda que a Tabeliã responsável pela lavratura da escritura, Tereza de Lurdes Garcia Xavier, foi afastada do cartório em 2018 por diversas irregularidades apuradas em procedimento administrativo.

O requerido Nilvo Machado, por sua vez, apresentou contestação defendendo ser adquirente de boa-fé, com contrato quitado e regularmente registrado, sustentando a validade de sua aquisição realizada em 10 de abril de 2014, com registro em 25 de maio de 2015.

Em réplica à contestação e resposta à reconvenção, os autores, ora apelantes, defenderam que adquiriram o imóvel de boa-fé mediante escritura pública válida, lavrada com base em procuração pública outorgada pela

ora apelada Vane Comercial de Autos e Peças Ltda, em 08 de novembro de 2010, que conferia poderes amplos, irrevogáveis e irretratáveis, argumentando que a revogação posterior, em 01 de agosto de 2012, não poderia atingir ato jurídico perfeito consumado em 2011, sustentando que a ausência de averbação da revogação da procuração na matrícula configurou falha do cartório, não podendo ser imputada aos adquirentes.

A reconvenção foi recebida, sendo indeferida a tutela de urgência pelo Juízo
a quo
.

Após regular tramitação, em que os apelantes foram intimados para se manifestarem sobre eventual decadência do direito de anular o registro posterior — quedando-se inertes —, sobreveio sentença julgando improcedente o pedido inicial em face da decadência do direito de anular o registro da venda a Nilvo Machado, nos termos dos arts. 171, II, e 178, II, do Código Civil,
considerando o prazo decadencial de 04 anos iniciado na data do registro (25/05/2015) e a propositura da ação em 05/12/2019
.

Os apelantes interpuseram recurso de apelação contra a sentença,
que foi desprovido por esta Quinta Câmara de Direito privado, sob a minha relatoria, conforme acórdão de Id. 314227441
.

Com o trânsito em julgado,
o processo retornou à origem para julgamento da reconvenção, tendo apenas a ora apelada Vane Comercial se manifestado
, pugnando pelo julgamento antecipado ou, alternativamente, pela produção de prova pericial.

Posteriormente, sobreveio sentença de Id. 343423367, que apreciou o mérito da reconvenção, julgando procedente o pedido para declarar a nulidade absoluta da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Livro nº 167, fls. 096/097vº, do 3º Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Rondonópolis/MT, e, por conseguinte, de todos os atos dela decorrentes, sobrevindo, assim, a presente apelação de Id. 343423368, o qual deve ser desprovida, senão vejamos.

O cerne da questão reside em perquirir se as anomalias apontadas na Escritura Pública de Compra e Venda configuram meras irregularidades formais, passíveis de saneamento ou irrelevantes diante da suposta boa-fé dos adquirentes, ou se, ao contrário, constituem vícios de tal magnitude que contaminam a própria essência do ato, tornando-o nulo de pleno direito.

É cediço que a escritura pública, por ser ato lavrado por agente delegado dotado de fé pública, goza de presunção de veracidade (
juris tantum
), conforme dispõe o artigo 215 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

§ 1
o
Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter:

I - data e local de sua realização;

II - reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas;

III - nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação;

IV - manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes;

V - referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato;

VI - declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram;

VII - assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato.

§ 2
o
Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo.

§ 3
o
A escritura será redigida na língua nacional.

§ 4
o
Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou, não o havendo na localidade, outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastantes.

§ 5
o
Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos duas testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade.

Contudo,
tal presunção não é absoluta (
jure et de jure
),
podendo ser elidida por prova em contrário, robusta e inequívoca, capaz de demonstrar a falsidade do que no instrumento se contém. No caso em tela,
o que se tem não é um conjunto de meros indícios ou falhas cartorárias, mas sim uma concatenação de provas materiais e irrefutáveis de fraude
, que fulminam de morte a presunção de legitimidade do ato.

A magistrada sentenciante, em judiciosa análise, apontou com precisão as inconsistências que demonstram a montagem fraudulenta do documento, sendo que a mais contundente delas é o anacronismo dos documentos pessoais supostamente utilizados para a lavratura do ato em 22 de junho de 2011, uma vez que documentalmente provado e não impugnado especificamente pelos autores, a Carteira Profissional da OAB/MT do Apelante varão foi expedida somente em 29 de abril de 2014, e o comprovante de residência em seu nome possui data de processamento em 19 de dezembro de 2015, com vencimento para janeiro de 2016.

Conforme se extrai do Id. 304885918 – fl. 3, a Escritura Pública registra a apresentação e o arquivamento, na serventia, de documentos indispensáveis à validade do ato, como ITBI, CCIR, ITR e certidões. Entretanto, a apelada demonstrou durante o curso do processo que nenhum desses documentos consta arquivado no cartório, o que configura grave afronta à Lei de Registros Públicos e forte indicativo de que o ato não observou o procedimento legal obrigatório, senão vejamos:

De fato, ao que se verifica do Id. 304885967 – Fl. 30 e 33, o reconvinte, ora apelado, comprovou que a Carteira Profissional (OAB/MT) de um dos autores/compradores – Luiz Carlos Alves do Amaral,
supostamente apresentada no ato de lavratura da escritura em 2011
, somente foi expedida em 29 de abril de 2014, assim como que o seu comprovante de residência, que possui como data de processamento em 19/12/2015 e vencimento em 20/04/2016.

Ora, afigura-se como uma impossibilidade fática e lógica que
documentos expedidos anos após a data do negócio jurídico tenham sido apresentados e arquivados no ato de sua celebração
.
Este fato, por si só,

é prova suficiente para concluir que a escritura foi antedatada, ou seja, confeccionada em momento posterior a 2015, mas com a inserção de data pretérita (2011), configurando o vício de falsidade ideológica.

Tal manobra, evidentemente, visava conferir ao negócio uma aparência de anterioridade para, possivelmente, contornar a ineficácia e posterior revogação da procuração que lhe serviria de base.

Nesse contexto, a alegação de boa-fé dos apelantes se esvai por completo.
Não se pode conceber que os próprios titulares dos documentos não tivessem ciência de que os estavam utilizando para a confecção de um ato com data retroativa, revelando-se, no mínimo, conluio por anuência consciente que afasta qualquer possibilidade de se lhes atribuir a condição de terceiros de boa-fé. A responsabilidade por eventuais falhas do notário não exclui a dos próprios interessados que apresentam documentos para a prática de ato ilícito.

Soma-se a isso a divergência do Número de Imóvel na Receita Federal (NIRF)
,
a ausência de arquivamento dos documentos fiscais obrigatórios e a manipulação das averbações na procuração utilizada, elementos que
, em conjunto, pintam um quadro inequívoco de um ato simulado e fraudulento, arquitetado para lesar o direito de propriedade da apelada Vane Comercial.

Como destacado na sentença recorrida, a escritura indica o Número de Imóvel na Receita Federal (NIRF) 5.457.733-0. Contudo, ficou comprovado que esse registro não corresponde ao imóvel da empresa reconvinte, nem quanto à localização nem quanto à área, sendo que o NIRF correto do bem matriculado é 8.565.194-0 (Id. 304885967 e 304885922).
Essa inconsistência reforça a falsidade ideológica das informações lançadas no documento público.

Diante de tal cenário,
a qualificação jurídica do vício é, inequivocamente, a de nulidade absoluta, não se tratando de vício de consentimento (erro, dolo, coação), que ensejaria a anulabilidade do negócio (art. 171, CC)
, mas sim de um ato que atenta contra a ordem pública, pois seu objetivo foi fraudar lei imperativa (art. 166, VI, CC) e sua prática é proibida pelo ordenamento (art. 166, VII, CC).

Eis o teor do artigo 166 do Código Civil:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Além disso, o negócio jurídico nulo, como é sabido, não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, não podendo ser supridas, conforme a dicção expressa dos artigos 168 e 169 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas,
não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

A declaração de sua nulidade opera efeitos
ex tunc
, retroagindo à data de sua formação para fulminar todos os efeitos que dele pudessem advir, não sendo permitido nem mesmo ao juiz suprimir o vício, ainda que haja expresso requerimento das partes.

Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. 1. ALTERAÇÃO CONTRATUAL REALIZADA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO SÓCIO CONTROLADOR DA EMPRESA. CONVALIDAÇÃO ADMITIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 2. NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO DECLARANTE. ILICITUDE DA OPERAÇÃO REALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL. 3.
IMPOSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO (CONVALIDAÇÃO). ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL. NORMA COGENTE. NULIDADE ABSOLUTA (EX TUNC).
VIOLAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO. NEGÓCIO REALIZADO POR MEIO DE COMETIMENTO DE CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL.
SUPRIMENTO DA NULIDADE PELO JUIZ. INVIABILIDADE. ART. 168, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02
. 4. A MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO, PERANTE A JUNTA COMERCIAL, DE DECLARAÇÃO CUJA ASSINATURA DE UM DOS SIGNATÁRIOS É SABIDAMENTE FALSA REVELA, AINDA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL, NORTEADOR DOS REGISTROS PÚBLICOS. 5. SOMENTE COM A RENOVAÇÃO (REPETIÇÃO) DO NEGÓCIO, SEM OS VÍCIOS QUE O MACULARAM, SERIA POSSÍVEL VALIDAR A TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA EMPRESA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. 6. RECURSOS PROVIDOS. 1. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram que, embora tenha havido a falsificação da assinatura do sócio majoritário nas alterações contratuais arquivadas na Junta Comercial, em que se transferiu o controle societário da empresa Servport - Serviços Portuários e Marítimos Ltda. para os réus, o referido negócio foi convalidado, pois o autor lavrou escritura pública ratificando o ocorrido e dando ampla, geral e irrevogável quitação . 2. A questão posta em discussão trata de nulidade absoluta, pois o art. 166, inciso II, do Código Civil proclama ser nulo o negócio quando for ilícito o seu objeto, valendo ressaltar que essa ilicitude não é apenas do bem da vida em discussão, mas, também, da própria operação jurídica realizada, a qual, no caso, configura, inclusive, crime previsto no Código Penal. 2 .1. Com efeito, embora não haja qualquer vício no objeto propriamente dito do negócio jurídico em questão (cessão das cotas sociais da empresa Servport), a operação realizada para esse fim revela-se manifestamente ilícita (falsificação da assinatura de um dos sócios), tornando o negócio celebrado nulo de pleno direito, sendo, portanto, inapto a produzir qualquer efeito jurídico entre as partes.
3. A teor do disposto nos arts. 168, parágrafo único, e 169, ambos do Código Civil, a nulidade absoluta do negócio jurídico gera, como consequência, a insuscetibilidade de convalidação, não sendo permitido nem mesmo ao juiz suprimir o vício, ainda que haja expresso requerimento das partes.
4. Ademais, a manutenção do arquivamento de negócio jurídico perante a Junta Comercial, cuja assinatura de um dos declarantes é sabidamente falsa, ofende, ainda, o princípio da verdade real, o qual norteia o sistema dos registros públicos. 5 . Se as partes tinham interesse em manter a transferência das cotas da empresa Servport, deveriam renovar (repetir) o negócio jurídico, sem a falsificação da assinatura de quaisquer dos envolvidos, ocasião em que os efeitos seriam válidos a partir de então, isto é, a alteração do quadro societário somente se daria no momento do novo negócio jurídico, o que, contudo, não ocorreu na espécie. 6. Recursos especiais providos. (STJ - REsp: 1368960 RJ 2013/0041399-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA . ART. 168 DO CC 2002. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRESCINDE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A simulação no Código Civil de 1916 era causa de anulabilidade do ato jurídico, conforme previsão do seu art. 147, II. O atual Código Civil de 2002, considera a simulação como fator determinante de nulidade do negócio jurídico, dada a sua gravidade.
2. Os arts. 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, consubstanciam a chamada teoria das nulidades, proclamam que o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação, não sendo permitido nem mesmo ao Juiz suprimir a nulidade, ainda que haja expresso requerimento das partes.
3. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que a nulidade absoluta é insanável, podendo assim ser declarada de ofício. 4. Logo, se o Juiz deve conhecer de ofício a nulidade absoluta, sendo a simulação causa de nulidade do negócio jurídico, sua alegação prescinde de Ação própria. 5. Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja analisada a alegada Simulação. (STJ - REsp: 1582388 PE 2016/0022870-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019)

Resta, por fim, analisar o pleito subsidiário de conversão do negócio jurídico nulo, com base no artigo 170 do Código Civil que dispõe que
“Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade”
.

O instituto da conversão substancial, que materializa o princípio da conservação dos negócios jurídicos, exige, para sua aplicação, que o ato nulo contenha os requisitos de substância e forma de outro negócio, e que se possa inferir que as partes o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.

A pretensão, embora habilidosa, não se aplica ao caso concreto.
A conversão pressupõe que a invalidade decorra de um vício (majoritariamente de forma) que não contamine a vontade lícita e real das partes. No presente feito, a nulidade não é meramente formal; ela emana de uma fraude estrutural, que macula a própria causa e o objeto do negócio.

A vontade que se pretende "conservar" é uma vontade direcionada à prática de um ilícito. O ordenamento jurídico não pode emprestar sua força para convalidar, ainda que sob outra forma, um negócio cuja gênese é fraudulenta. Permitir a conversão, na espécie, seria o mesmo que chancelar o ardil, premiando os agentes da fraude com a obtenção de um contrato de promessa de compra e venda, o que é de todo inadmissível.

Nessa mesma linha de intelecção, manifestou-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça, ao asseverar que
"a nulidade reconhecida decorre de vícios estruturais graves, que comprometem a própria existência e autenticidade do negócio, inviabilizando qualquer aproveitamento jurídico do ato" – sic
Id. 373295354.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não apenas para a justa solução da lide entre as partes, mas também como salvaguarda da fé pública notarial e da segurança jurídica, princípios basilares do Estado de Direito que seriam gravemente ultrajados pela manutenção de um ato tão patentemente viciado.

Aliás, esta Corte de Justiça compartilha do seguinte entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO NA ORIGEM – NEGÓCIO JURÍDICO IMPRESCRITÍVEL – PRECEDENTES - FALSIDADE DE ASSINATURA – EXAME GRAFOTÉCNICO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO . Tratando-se de Ação Declaratória de Nulidade por falsificação da outorga uxória em alteração contratual que incorporou imóvel em sociedade comercial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o negócio jurídico não se convalesce com a passagem do tempo e nem é suscetível de ratificação, portanto não se sujeita a prazo decadencial ou prescricional. Também é necessário exame grafotécnico para confirmar a alegada falsidade e, com isso, tornar nula a avença. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011754-41.2020 .8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PERDAS E DANOS E REITEGRAÇÃO DE POSSE – PRESCRIÇÃO - FALSIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO UTILIZADA PARA LAVRATURA DA ESCRITURA – VENDA A NOM DOMINO - NEGÓCIO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO - ARTIGO 169 DO CC/2002 – RECURSO PROVIDO.

1. Caracteriza-se venda a non domino o contrato de compra e venda firmado por quem não é titular do domínio do imóvel, ocasionando a nulidade absoluta do pacto, diante de falta de legitimação para o negócio jurídico.

2. Sendo nulo de pleno direito o pacto de compra e venda celebrado por mandatário destituído de poderes necessários, com inobservância de forma prevista em lei, o negócio jurídico não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC/02), portanto, não havendo falar em prescrição. 3 . Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008343920138110107, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

e lhe

NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes aos patronos da apelada Vane Comercial De Autos E Pecas Ltda de 10% (dez por cento) para
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026